Tribunal: TJBA
Processo: 8045720-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045720-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PARDAL LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
ROBSON LUIZ SCHIESTL SILVEIRA

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:

Direito civil e processual. Recurso de
embargos de declaração
.
Contrato de seguro. Prescrição anual. Termo a quo. Ciência do sinistro.
Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que

negou provimento ao agravo interno,
este
interposto contra decisão monocrática que,
por sua vez,
mant
eve a
sentença de extinção do feito com resolução de mérito, com base na prescrição anual da pretensão indenizatória securitária.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou de forma clara e precisa os fundamentos para manter a decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, com base no art. 206, § 1º, II, do Código Civil, e em consonância com jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, consoante previsão da Súmula 568.

5. Não há omissão quanto à alegada aplicação do art. 42 da Circular SUSEP n.º 621/2021. A discussão central do feito não envolveu a validade de cláusula contratual que imponha prazo para comunicação do sinistro, mas sim a incidência do prazo prescricional ânuo contado da ciência do fato gerador - no caso, o furto do veículo - até a propositura da demanda. O fundamento do acórdão esteve amparado no prazo prescricional legal.

6.
As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
e
mbargos de declaração no a
gravo
i
nterno na
a
pelação n. 8045720-30.2023.8.05.0001
, em que figuram como
embargante

PARDAL LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP

e, como
embargado
,
SOMPO SEGUROS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.